Tribunal: TJDFT
Processo: 0719230-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE BLOQUEIO DE ATIVOS (“TEIMOSINHA”). SNIPER. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o uso das ferramentas SisbaJud, na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”), e Sniper, sob o fundamento de sobrecarga cartorária e ausência de efetividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização dos sistemas SisbaJud, na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”), e Sniper para localização de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O transcurso de tempo razoável desde a última tentativa de bloqueio justifica a nova diligência, especialmente diante da evolução do sistema SisbaJud, que passou a permitir reiterações automáticas sem sobrecarga cartorária.
4. A reiteração automática (“teimosinha”) constitui modalidade distinta de penhora, não se confundindo com simples repetição de pedido anterior.
5. A parte agravante não demonstrou de que forma a utilização do sistema Sniper possibilitaria a localização de bens que não o foram por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não sendo razoável onerar o juízo com a realização de diligência sem utilidade prática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para autorizar a consulta ao sistema SisbaJud, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias.
Tese de julgamento: “1. O decurso de tempo razoável desde a última tentativa de bloqueio de ativos justifica a reiteração automática por meio do SisbaJud (‘teimosinha’). 2. A utilização do sistema Sniper exige demonstração concreta de sua utilidade para a localização de bens, sob pena de indeferimento do pedido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 841 e 854.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 01.07.2020, DJE 05.08.2020.